Tribunal: TJDFT
Processo: 0737849-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737849-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: PAULO GENARO DE OLIVEIRA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, em face da decisão (ID 19333317 – p. 133/137), complementada conforme resposta aos embargos declaratórios (ID 19333317 - p. 184/187) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707988-61.2020.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, tendo delimitado o período da obrigação de restituição de valores pagos por força de decisão liminar – 08/03/1999 a 29/09/2010 –, além de condenar o credor/impugnado ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o proveito econômico e o devedor ao pagamento de multa de 10% sobre a condenação, na forma do art. 523, §1o, do CPC. A credora/agravante CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL sustenta, em suas razões recursais, que o cumprimento de sentença foi lançado objetivando o ressarcimento dos valores dispendidos durante a vigência da liminar concedida na fase de conhecimento, tendo a decisão agravada equivocadamente afirmado que o pedido da ora agravante teria extrapolado o período, condenando-a em verba sucumbencial. Discorre acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que permitir o pagamento voluntário, sob coerção ou mesmo os atos expropriatórios acerca da verba honorária equivocadamente imputada à ora agravante, ainda mais sem a consolidação dos parâmetros dos cálculos importa em grave lesão ao direito, pois, a credora é entidade de previdência complementar que auxilia o estado, tendo o seu patrimônio administrado, inequívoco caráter alimentar. Alega que a ausência do efeito suspensivo e o pagamento voluntário, sob coerção ou similar da verba sucumbencial equivocadamente imputada em seu desfavor neste feito, importará em desequilíbrio econômico, fato que poderá obstar a manutenção dos benefícios previdenciários, entre eles, o do próprio agravado. Ressalta que já houve a concessão de efeito suspensivo em agravo anteriormente interposto tratando da mesma questão. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecido que não houve excesso de execução, afastando a sucumbência ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja observado o princípio da causalidade, bem como que o devedor foi sucumbente em maior parte, arcando integralmente com a sucumbência ou, ainda, que a verba seja proporcionalmente dividida. Requer, ainda, seja revogada a justiça gratuita concedida ao devedor ou, subsidiariamente, que seja certificado o efeito ex tunc do benefício, mantendo-se a exigibilidade da verba honorária fixada anteriormente. Preparo regular (ids 19333320 e 19333321). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Destaque-se, inicialmente, que a decisão objeto do presente agravo também restou agravada pelo devedor/executado – PAULO GENARO DE OLIVEIRA DIAS – conforme AGI no 0735580-83.2020.8.07.0000, tendo sido concedido efeito suspensivo ao recurso. Ademais, ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, com a prática de atos expropriatórios em desfavor da credora/agravante em razão da condenação em honorários advocatícios decorrente do parcial acolhimento da impugnação. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. À Secretaria para promover a associação do presente agravo ao AGI no 0735580-83.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora